Tribunal: STF
Processo: RE 1461603
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Representação de inconstitucionalidade. Recurso extraordinário. Lei Estadual de Regularização Imobiliária. Participação comunitária. Autonomia municipal. Ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Recurso não provido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário contra acórdão que manteve a constitucionalidade de lei municipal que possibilita a regularização de imóveis.



2. A lei impugnada não altera normas de uso e ocupação do solo, apenas regulariza imóveis em situação irregular.



3. O Tribunal de origem entendeu que a participação comunitária não era necessária, pois a lei não possui impacto relevante para a população ou para o meio ambiente.



4. Alegação de ofensa ao artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo e indiretamente à Constituição Federal.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se a lei estadual impugnada, que regulariza imóveis sem alterar normas de uso e ocupação do solo, exige participação comunitária no processo legislativo e se a aprovação sem tal participação configura ofensa direta à Constituição Federal.



III. Razões de decidir



6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF, que reconhece a autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, respeitada a legislação federal e estadual.



7. A lei municipal não afeta diretamente normas constitucionais de reprodução obrigatória. A alegada ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



IV. Dispositivo e tese



8. Recurso extraordinário não provido.